Tribunal: STF
Processo: HC 248924
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.160.232/PR (e-doc. 3, p. 239-248).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (estelionato majorado tentado). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos (e-doc. 3, p. 63-75).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou à apelação defensiva, e corrigiu erro no cálculo da pena, de ofício, redimensionando a sanção para 10 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos (e-doc. 3, p. 135-139). 



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 3, p. 212-216), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta viável a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea. Refere-se ao art. 65 do CP, a versar que as circunstâncias nele contidas “sempre atenuam a pena”. Diz ser o caso de revisão do entendimento jurisprudencial vigente.



    6. Requer a redução da pena aquém do mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se que o benefício, apesar de reconhecido na sentença, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ (e-doc. 3, p. 74).



    8. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    9. Recentemente, esta Suprema Corte confirmou o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 4. “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009). 5. Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 242.775-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos acrescidos).



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 232.888-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator